Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse na substituição processual por conta da cessão de crédito é somente dos agravados, já que o contrato firmado com o possível novo credor foi firmado pelos agravados e são eles que responderão a esse novo credor quanto ao andamento do cumprimento de sentença e recebimento do crédito nos autos.
2. A parte agravante não tem necessidade de que seja realizada a substituição processual, já que o contrato de cessão não é oponível ao agravante, inexistindo, assim, interesse na alteração do despacho agravado.
3. Tendo sido interposto recurso em face de despacho, pleiteando direito alheio e insistindo em legitimidade inexistente, necessário entender que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, sendo necessária a fixação da multa prevista em lei.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.